Tribunal: TJMT
Processo: 1013069-32.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013069-32.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO SANDRI - CPF: 687.172.029-49 (EMBARGANTE), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 056.721.045-68 (EMBARGADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013069-32.2019.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE – ERRO DE DIAGNÓSTICO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADOS - REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO, NÃO FAZ PARTE DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
–
OMISSÃO VERIFICADA – SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

Verificada a existência de omissão no acórdão do apelo, há que se supri-la para, com efeitos infringentes, acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e devolver o feito à origem para a produção da prova pericial médica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1013069-32.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:
ROGERIO SANDRI
.

EMBARGADOS:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA.

Processo na origem n.º 1013069-32.2019.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ROGERIO SANDRI
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

O Apelo n.º 1013069-32.2019.8.11.0003 restou assim ementado (ID 123967961 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE – ERRO DE DIAGNÓSTICO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADOS - REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO, NÃO FAZ PARTE DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes o ato ilícito e o nexo causal com os danos que o autor alega ter suportado, não há falar-se em indenização seja por danos materiais, seja por danos morais.

O reembolso dos valores pagos ao hospital de alto custo, não credenciado ao plano de saúde, não foi objeto de pedido na ação.

Se não houve alteração na sentença, mantém-se a sucumbência
”
.

O embargante,
ROGERIO SANDRI
, alega que o acórdão foi omisso, porque teria contrariado as provas do processo. Sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa porque não lhe foi oportunizado produzir a prova pericial, por meio da qual pretendia provar que o erro médico causou os danos à sua saúde. Insurge-se contra o fato de que não teriam sido apreciadas as provas produzidas, principalmente o prontuário médico elaborado 2 dias depois.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, para anular a referida sentença e determinar a produção da prova pericial médica pretendida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013069-32.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ROGERIO SANDRI
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

O Apelo n.º 1013069-32.2019.8.11.0003 restou assim ementado (ID 123967961 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE – ERRO DE DIAGNÓSTICO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADOS - REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO, NÃO FAZ PARTE DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes o ato ilícito e o nexo causal com os danos que o autor alega ter suportado, não há falar-se em indenização seja por danos materiais, seja por danos morais.

O reembolso dos valores pagos ao hospital de alto custo, não credenciado ao plano de saúde, não foi objeto de pedido na ação.

Se não houve alteração na sentença, mantém-se a sucumbência
”
.

O embargante,
ROGERIO SANDRI
, alega que o acórdão foi omisso, porque teria contrariado as provas do processo. Sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa porque não lhe foi oportunizado produzir a prova pericial, por meio da qual pretendia provar que o erro médico causou os danos à sua saúde. Insurge-se contra o fato de que não teriam sido apreciadas as provas produzidas, principalmente o prontuário médico elaborado 2 dias depois.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, anular a referida sentença e determinar a produção da prova pericial médica pretendida.

O embargante se apega ao laudo emitido pelo especialista em cardiologia Dr. Roberto Marchesi que, embora emitido somente em 05.08.2019, referindo-se aos fatos ocorridos durante o atendimento realizado pelos embargados (26.01.2019), concluiu que “
apresentou eletrocardiograma de dois dias antes, 26/01/19, realizado no serviço de pronto atendimento Sta Casa que mostrava, a meu ver, síndrome coronariana aguda (infarto), na fase hiper-aguda, em fase inicial, sendo que associado ao quadro clínico (dor típica), deveria ser avaliado por especialista da área, encaminhado para UTI e orientação de tratamento: - Angioplastia / Cateterismo cardíaco de serviço dispneico ou – uso fibrinolítico se serviço de hemodinâmica não fosse possível”
(ID 120272990 - Pág. 1/3).

Importante ressaltar que, por ocasião da análise do recurso, a prova pericial médica não foi considerada útil ou necessária para a solução da lide, mormente porque já havia se passado mais de um ano do evento no qual alegou ter ocorrido o erro de diagnóstico, e não seria possível relacionar o atual quadro cardiológico do autor ao atendimento a ele prestado há mais de 3 anos.

Desse modo, conquanto o voto proferido no acórdão tenha, efetivamente, analisado o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e concluído que este não era o caso, após a oposição dos embargos e em pesquisa à jurisprudência da Corte Superior, constatou-se que o entendimento atual é o de que, em casos como o dos autos, onde se pode ainda analisar os documentos produzidos durante a consulta médica, somente um expert pode chegar à conclusão se houve ou não erro na interpretação do eletrocardiograma, em conjunto com os exames realizados no dia 26.01.2019, por parte da médica ora embargada e se o quadro apresentado pelo embargante necessitava de providências diferentes daquelas tomadas pela profissional que o atendeu.

Portanto, acolhe-se a omissão com relação à necessidade de produção da prova pericial médica dos documentos (exames e prontuários) produzidos no dia do evento (26.01.2019), e reconhece-se que o indeferimento de sua produção caracteriza cerceamento de defesa e, portanto, a nulidade do julgamento.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração para, com efeitos infringentes, acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para que promova a perícia médica dos documentos (exames, prontuários, receitas médicas, etc) produzidos no dia do evento (26.01.2019), às expensas do autor que a requereu (art. 95, CPC), de modo a apurar se houve erro da profissional que o atendeu na interpretação dos resultados e na condução do tratamento do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022